Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713998-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIAO ALVES DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. MATERIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 202, inc. II, do Código Civil, o protesto tem como efeito a interrupção da prescrição, ou seja, tem como finalidade dar ciência do débito para fins de interrupção da prescrição, o que não se confunde com a cobrança ou execução da dívida. Considerando que o termo inicial da prescrição para o requerimento de cumprimento de sentença é o trânsito em julgado da sentença condenatória, percebe-se que a pretensão executiva não está fulminada pela prescrição. 2. Não cabe na fase de cumprimento de sentença rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo judicial, vez que a oportunidade já restou superada, estando evidenciada a ocorrência da preclusão. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 202, parágrafo único, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/32, defendendo, em síntese, a demonstração da existência da prescrição da pretensão executória do Distrito Federal. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 202, parágrafo único, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/32. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 15350505): (...) “Desta forma, somente com a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para a Fazenda Pública, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/1932. Cumpre informar que o presente feito, relativo ao cumprimento de sentença, foi proposto em 13/03/2019 (ID 30191538 – processo de origem) e tramita em processo autônomo dos autos originais da condenação em razão da autorização de desmembramento da execução (ID 30191545 – processo de origem), conforme decidido nos autos da ação de protesto já referenciada. Contudo, verifica-se que o termo inicial da prescrição para o requerimento de cumprimento de sentença é o trânsito em julgado da ação de protesto, encerrada em 24/04/2017 (ID 30191540 –processo de origem). Percebe-se, em uma análise perfunctória, característica deste átimo processual, que a pretensão executiva não está fulminada pela prescrição, vez que não foi ultrapassado o prazo legal de dois anos e meio, ou seja, metade do prazo quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, inc. I do Código Civil c/c art. 9o do Decreto n. 20.910/1932.” Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028